Tribunal: TJSP
Processo: 1124913-38.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Alegação de cerceamento de defesa. Inocorrência. Provas acostadas aos autos suficientes para o desfecho da lide. Preliminar afastada. Celebração de Contrato de Compra e Venda de Participação Societária. Obrigação de liberação das garantias ofertadas pelo vendedor. Descumprimento.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Alegação de cerceamento de defesa. Inocorrência. Provas acostadas aos autos suficientes para o desfecho da lide. Preliminar afastada. Celebração de Contrato de Compra e Venda de Participação Societária. Obrigação de liberação das garantias ofertadas pelo vendedor. Descumprimento. Obrigação de resultado. Multa contratual pré- estabelecida em contrato que deve ser, todavia, proporcionalizada, conforme dispõe o artigo 413 CC, diante da situação fática, em que a ré tomou todas as medidas para a levantamento dos ônus contratualmente firmados, pendente de atos que independe de sua vontade. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000256398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1124913-38.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado MURILO LEMOS DORAZIO, é apelado/apelante JBJ
AGROPECUÁRIA LTDA e Apelado SOLUTO II PARTICIPAÇÕES S/A - EM
LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em
julgamento estendido, deram parcial provimento ao recurso do autor e
negaram provimento ao recurso da ré. V.U. Declaram votos
convergentes o 2o e 4o juízes.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), FORTES
BARBOSA, GILSON DELGADO MIRANDA, CESAR CIAMPOLINI E
ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1124913-38.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 44a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
MAGISTRADA: ANNA PAULA DIAS DA COSTA
APTE/APDO: MURILO LEMOS DORAZIO
APTE/APDO: JBJ AGROPECUÁRIA LTDA.
APELADO: SOLUTO II PARTICIPAÇÕES S/A
Voto n.o 9353
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
Sentença
de
parcial
procedência.
Alegação
de
cerceamento
de
defesa.
Inocorrência. Provas acostadas aos autos suficientes
para o desfecho da lide. Preliminar afastada.
Celebração de Contrato de Compra e Venda de
Participação Societária. Obrigação de liberação
das
garantias
ofertadas
pelo
vendedor.
Descumprimento. Obrigação de resultado. Multa
contratual pré- estabelecida em contrato que deve
ser, todavia, proporcionalizada, conforme dispõe o
artigo 413 CC, diante da situação fática, em que a
ré tomou todas as medidas para a levantamento
dos ônus contratualmente firmados, pendente de
atos que independe de sua vontade. RECURSO DO
AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ
DESPROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 421/428, objeto de embargos de declaração
rejeitados às fls. 443, que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por MURILO
LEMOS DORAZIO em face de JBJ AGROPECUÁRIA LTDA., acolheu parcialmente
os pedidos deduzidos na inicial para obrigar a requerida a proceder a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
substituição imediata das garantias na forma avençada entre as partes, bem
como proceder à liberação da constrição realizada em ação judicial do
Banco Prosper, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$
1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00.
Em
razão
da
sucumbência
recíproca,
condenou o autor a arcar com 25% e a ré 75% das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios, estes arbitrados em 20%
sobre o valor da causa para cada patrono, nos termos do artigo 85, §14 do
Código de Processo Civil.
Apela MURILO LEMOS DORAZIO sustentando,
em síntese, que, a despeito do magistrado singular ter reconhecido a
existência do inadimplemento contratual e ter obrigado a parte apelada a
proceder à substituição das garantidas na forma avençada, não analisou o
pedido de pagamento da multa mensal devidamente estipulada no
instrumento de transação.
Explica que, caso não fosse providenciada a
substituição das garantias ou a quitação das pendências para fins de
liberação das mesmas, as partes instituíram cláusula penal no importe de R$
100.000,00 por cada mês vencido e não resolvido.
Alega
que
os
honorários
advocatícios
decorrem do princípio da causalidade, isto é, aquele que der causa a uma
demanda deverá arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais. Assevera
que, no caso vertente, ficou clara a causalidade conferida à requerida, visto
que deixou de cumprir com a obrigação contratual assumida, obrigando o
apelante acionar o Poder Judiciário para ver satisfeita sua pretensão.
Em razão do exposto e pelo que mais
argumenta, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar
parcialmente a sentença de primeiro grau, condenando a requerida ao
pagamento da cláusula penal e ônus sucumbenciais.
O recurso é tempestivo. A parte recorrente
comprovou o recolhimento do valor do preparo recursal, consoante guias
acostadas às fls. 453/454.
Contrarrazões de apelação em defesa ao
desate da controvérsia traduzido na r. sentença recorrida (fls. 457/469).
Recorre adesivamente a requerida alegando,
preliminarmente, a nulidade da sentença e do processo ante o cerceamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de defesa pelo julgamento antecipado da lide. Afirma que não foi
oportunizada a indicação das provas que entendiam cabíveis, mormente a
produção de prova testemunhal, que contribuiria para o desfecho da lide.
Aduz que a nulidade fica ainda mais evidenciada quando se leva em
consideração os argumentos de defesa, essencialmente no sentido de
verificar a intenção das partes ao estipularem as cláusulas apostas no
instrumento. Pondera que as partes têm o direito de empregar todos os meios
de prova para demonstrar a verdade sobre a qual se funda o pedido ou a
defesa.
No tocante ao mérito, defende que a
obrigação apontada pela parte autora como inadimplida era, em realidade,
obrigação de meio, e não de resultado.
Assevera
que
a
obrigação
foi
escrupulosamente cumprida, uma vez que foi feito tudo aquilo que estava ao
seu alcance para que ocorresse o cancelamento dos gravames e das
constrições. Ademais, não era, e nem poderia ser, uma obrigação cujo
cumprimento fora assumido para ser cumprido com prazo certo, já que os
gravames e as constrições decorriam de contratos anteriores ou de
determinações judiciais ocorridas em processos executivos, dependendo da
anuência de terceiros.
Menciona que deve se atentar à regra de
que, na interpretação dos contratos, importante levar em consideração mais
a intenção das partes do que o texto escrito. No caso, seu compromisso
consistia, tão somente, em envidar todos os esforços possíveis para conseguir
a liberação e desonerar os bens da parte autora.
No tocante à multa para cumprimento da
obrigação de fazer, entende que não se mostra proporcional, nem razoável,
uma vez que a obrigação a ela relacionada não depende de sua única e
exclusiva atuação.
Por esses e pelos demais argumentos expostos
nas razões recursais, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja
reconhecida a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para
regular prosseguimento do feito. Subsidiariamente, requer que seja
reconhecida que a obrigação estabelecida nos instrumentos firmados entre
as partes é de meio e não de resultado, julgando improcedentes os pedidos
deduzidos na exordial.
Contrarrazões
ao
recurso
adesivo
apresentadas às fls. 491/497.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Durante a tramitação do feito, o autor
apresentou pedido de tutela de urgência, que foi deferido às fls. 597/600 para
determinar a substituição da garantia ofertada pelo requerente nos autos da
execução n.o 0066904-14.2011.8.19.0001, movida pelo Banco Prosper S/A em
face do Frigorífico Mataboi S/A, em trâmite no Estado do Rio de Janeiro, sob
pena de incidência de multa de R$ 100.000,00 mensais.
Houve oposição ao julgamento virtual, nos
termos da Resolução 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça
(fls. 504).
É o relatório do necessário.
1. Preliminarmente, afasta-se a alegação de
nulidade de sentença por cerceamento de defesa. Na hipótese, não se
constata a efetiva necessidade de produção de prova oral, vez que todos os
elementos trazidos aos autos foram suficientes para a formação do
convencimento do magistrado.
O art. 355 do Novo Código de Processo Civil
dispõe que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença
com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de
outras provas.
No mesmo sentido, a Corte Superior já firmou
entendimento de que “se os elementos constantes dos autos são suficientes à
formação da convicção do magistrado tal como se deu no caso dos autos
é lícito ao juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo julgamento
antecipado da lide, sem que isso implique ofensa ao direito de defesa”.1
Cediço que o juiz é o destinatário da prova,
razão por que cabe a ele indeferir as provas consideradas inúteis ou
protelatórias ao andamento do processo.
Os argumentos trazidos em sede recursal não
se sustentam, pois os documentos acostados aos autos eram suficientes para
a solução da lide.
A matéria controvertida é essencialmente de
comprovação documental prescindindo da produção de prova testemunhal.
1 STJ, AgInt no REsp 1505283, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 19.04.2018, DJe 27.04.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. Superada a questão prejudicial de mérito
aventada pela requerida, passa-se ao exame da matéria de fundo.
3. Dessume-se dos autos que as partes
celebraram Contrato de Compra e Venda de Participação Societária, cujo
objeto era a venda e transferência à compradora da totalidade das ações,
pelo preço total de R$ 125.000.000,00, que deveria ser pago em 05 (cinco)
parcelas, na forma estabelecida no instrumento (fls. 63/81).
A cláusula 9.1 da avença dispõe que:
“Liberação das Garantias Oferecidas pelos Vendedores. As
partes concordam que, até o pagamento do Preço, farão
com que as garantias oferecidas pelos Vendedores em
benefício da Mataboi e Fratelli, listadas previamente no Anexo
9.1, o qual deverá ser atualizado pelos Vendedores, Murilo,
Regina, Eduardo e Daisy, e entregue à Compradora até o dia
30.01.2015, sejam substituídas por outras a serem oferecidas
pela Compradora. Os custos incorridos para referida substituição serão suportados pela Compradora.
Independentemente do prazo acima referido, a Compradora
é solidariamente responsável pelas garantias oferecidas pelos
Vendedores a partir da presente data até sua efetiva
substituição.”
Após a celebração do referido contrato, as
partes assinaram o Instrumento Particular de Transação (fls. 11/23), a fim de
alterar determinadas estipulações acerca das indenizações dos vendedores e
da compradora, no qual ratificaram a liberação das garantias oferecidas
pelos vendedores, nos termos da cláusula 3.1, in verbis: (fls. 17).
“3.1 Obrigação da Compradora Liberação das Garantias
Oferecidas pelos Vendedores. Neste ato, as Partes ratificam a
obrigação da Compradora assumida na cláusula 9.1 do
Contrato de substituir as garantias prestadas pelos Vendedores
em benefícios do Mataboi.”
4. Assim, diferente do sustentado pela
requerida JBJ Agropecuária, nota-se, pela leitura dos itens 3.1.1 a 3.1.8 do
instrumento (fls. 17/18), que se trata de obrigação de resultado, tendo em vista
o encargo assumido, inclusive, com data para cumprimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre o tema, transcrevo a lição de Carlos
Roberto Gonçalves:
“Diz-se que a obrigação é de meio quando o devedor
promete empregar seus conhecimentos, meios e técnicas
para a obtenção de determinado resultado, sem, no entanto,
responsabilizar-se por ele. [...]
Quando a obrigação é de resultado o devedor dela se
exonera somente quando o fim prometido é alcançado. Não
o sendo, é considerado inadimplente, devendo responder
pelos prejuízos decorrentes do insucesso. [...]
O traço distintivo entre essas duas modalidades de
obrigação encontra-se nos efeitos do inadimplemento. Na
obrigação de meio, em que o devedor se propõe a
desenvolver a sua atividade e as suas habilidades para atingir
o objetivo almejado pelo credor, e não a obter o resultado, o
inadimplemento acarreta a responsabilidade do profissional se
restar cumpridamente demonstrada a sua negligencia ou
imperícia no emprego desses meios. Na de resultado, em que
o objetivo final é da essência do ajuste, somente mediante
prova de algum fato inevitável capaz de romper o nexo de
causalidade, equiparado à força maior, ou de culpa exclusiva
da vítima, pode o devedor exonerar-se caso não tenha
atingido o fim a que se propôs.”2
No mesmo sentido, Caio Mário da Silva Pereira
ensina que “na obrigação de resultado a essência da prestação é o bem
jurídico almejado, ao passo que na obrigação de meio o devedor se obriga a
envidar esforços para atingir certo objetivo, não se comprometendo, no
entanto, a obtê-lo.”3
5. Ademais, conforme salientado pelo D.
Magistrado de primeiro grau, há pacto de instrumentalização da dívida, no
qual JBJ reconhecia a obrigação de substituir as garantias prestadas pelos
devedores, nos termos da cláusula 3.1 do Termo de Transação e da cláusula
9.1 do Contrato (fls. 86/88).
Importante salientar que, a despeito de não
estar assinado, a requerida não impugnou o teor do documento supracitado.
2 Gonçalves, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume 2, 6a edição, São Paulo: Saraiva, 2011,
p. 190.
3 Pereira, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil V. II, 29a edição, Rio de Janeiro:
Forense, 2017, p.64.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, consoante notificação de fls. 89, verifica-se a assunção da liberação
das garantias, conforme trecho a seguir transcrito:
“Ainda
assim,
conforme
abordamos
em
nossa
correspondência datada de 02/05/2016, continuamos no
aguardo dos instrumentos de Confissão de Dívida ajustados,
devidamente preenchidos para firmá-los.
Reiteramos nosso compromisso em liberar vossos bens,
inclusive dos gravames que nos foram informados nesta
mesma reunião, ainda que não disposto no Anexo 3.1.8 do
Instrumento Particular de Transação, datado de 19/09/2015, e
agradecemos mais uma vez a compreensão apresentada em
nosso encontro, expandindo o prazo para cumprimento de
nossas obrigações remanescentes.”
6. Nesse diapasão, não há como se alegar
que a obrigação pactuada entre as partes era somente envidar esforços para
alcançar a propalada liberação. Do exame do conjunto fático probatório
não restam dúvidas de que havia o compromisso de desoneração dos bens,
substituindo as garantias prestadas pelos vendedores.
Ademais, cumpre salientar que não restou
configurado qualquer vício de consentimento hábil a inquinar o negócio
jurídico celebrado entre as partes.
7. Dando continuidade à análise das matérias
devolvidas a esta Corte, verifica-se que o instrumento contratual está copiado
às fls. 24/36 e dele se extrai a seguinte previsão:
“3.1.8. No que tange aos bens imóveis de titularidade dos
Vendedores
hipotecados
alienados
fiduciariamente,
penhorados, sequestrados ou de qualquer forma onerados em
decorrência de obrigação do Mataboi, conforme descrito no
Anexo 3.1.8 a Compradora pagará, mensalmente, no quinto
dia útil do mês subsequente, aos Vendedores o valor em Reais
equivalente a R$ 100.000,00 (cem mil reais) mensais,
calculados pro rata die, a partir de 01 de abril de 2016, até a
data da efetiva liberação do imóvel onerado.”(fls. 32)
Anote-se, inicialmente, que não se mostra
injurídica a previsão de multa para a hipótese de descumprimento da
obrigação imposta contratualmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estipulações prevendo penalidades pelo não
cumprimento de obrigação não são incomuns nos contratos e refletem o
exercício da liberdade de contratar. Não configuram, a meu ver, violação aos
a probidade e a boa-fé, princípios elementares previstos no Código Civil.
Os princípios do pacta sunt servanda e da
autonomia da vontade devem, na espécie, prevalecer, sendo que o que fora
estipulado pelas partes faz lei ente elas.
Ademais, levando em consideração o poder
econômico das partes, não vislumbro qualquer abusividade no montante
arbitrado, devendo a requerida pagar a multa pré-estabelecida no contrato.
8. Todavia, especial atenção deve se dar ao
montante a ser firmado, como devido pela ré, no caso concreto.
As partes instituíram cláusula penal no importe
de R$ 100.000,00 para cada mês vencido e não resolvido. Clara obrigação de
resultado, e não de meio, previstas nas cláusulas 9.1 do contrato de compra e
venda de participação societária e 3.1 da posterior transação. Assim, a multa,
prevista na cláusula 3.1.8 do contrato de transação datado de 1o. de abril de
2016, é efetivamente devida, uma vez que inequivocamente descumprida a
obrigação assumida contratualmente, e posto que nenhuma ressalva existia
na avença, quanto ao seu descumprimento. Trata-se de risco assumido pela
ré no negócio firmado.
O
pagamento
mensal
da
quantia
de
R$100.000,00 (cem mil reais) é devido “até a data da efetiva liberação do
imóvel onerado”, abarcando qualquer gravame incidente sobre o patrimônio
imobiliário da parte autora.
Há que se impor um valor máximo da multa,
sob pena de incorrer em abuso ou desproporcionalidade de tal disposição
penal.
Inegável,
entretanto,
que
houve
o
cumprimento da quase totalidade da obrigação em destaque. Consta que
dos 37 gravames para a liberação dos ônus listados no contrato
remanesceram apenas penhoras sobre 4 imóveis, mesmo após terem sido
celebrados junto ao Banco Prosper S/A acordos na execução, tendo a ré
efetuado os atos necessários, perante o Juízo da 15a. Vara Cível do Foro da
Comarca do Rio de Janeiro, para o levantamento do ônus, estando
pendentes de homologação e expedição de expedientes para levantamento
dos ônus, de maneira que são atos que independem da vontade ou ato da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ré.
É dever do juiz reduzir equitativamente a
multa, a teor do que dispõe o artigo 413 do Código Civil4, sendo de rigor
proporcionalizar a multa contratada, tal como proposto no voto do eminente
Des. Fortes Barbosa (Voto no. 15.901), limitando -a ao montante de R$
1.000.000,00 (um milhão de reais), valor este referenciado à data da
celebração da transação, para fins de correção monetária, devendo incidir
juros de mora legais a partir do vencimento de cada parcela (mensal) e sobre
o todo, depois do décimo mês.
9. Em suma, dou parcial provimento ao
recurso do autor para reconhecer a exigibilidade da multa prevista na
cláusula 3.1.8, em razão do descumprimento da obrigação de liberação das
garantias, tendo como limite máximo o valor de R$ 1.000.000,00, devidamente
corrigido e juros imputados conforme mencionado, e, nego provimento ao
recurso adesivo da requerida.
10. Em razão do desfecho dado à lide,
reformo a sentença no tocante também às verbas sucumbenciais,
condenando a ré, diante do decaimento mínimo do pedido do autor, ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
arbitrados em 11% sobre o valor atualizado da condenação, já considerado o
trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora em fase recursal, nos
termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso do autor e NEGO PROVIMENTO ao recurso da ré.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR
4 Código Civil - Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a
obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for
manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1124913-38.2017.8.26.0100
Comarca:
São Paulo - 44a Vara Cível do Foro Central
MM. Juíza de Direito Dra. Anna Paula Dias da Costa
Apte./Apdo.: Murilo Lemos Dorázio
Apda./Apte.: JBJ Agropecuária Ltda.
Apelada:
Soluto Ii Participações S.A. - Em Liquidação Ordinária
VOTO No 21.151 (VENCEDOR)
No início do julgamento, após o voto do relator,
Desembargador
AZUMA
NISHI,
acompanhado
pelo
3o
Juiz,
Desembargador GILSON MIRANDA, dando provimento à apelação do
autor e negando ao recurso adesivo da ré, divergiu o 2o Juiz,
Desembargador FORTES BARBOSA, que provia parcialmente a apelação,
concordando com a solução dada ao recurso da ré.
Sem sustentação oral, no início do julgamento
estendido, pedi vista dos autos, para votar como 4o Juiz.
E o faço, nesta assentada, acompanhando o voto
do 2o Juiz. Dou provimento parcial à apelação do autor e nego provimento
ao recurso adesivo da ré.
A obrigação é de resultado, em que pese
dependente em parte da vontade de terceiros e, mesmo, de autorizações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
judiciais. No ponto, reporto-me ao douto voto de relatoria e também à
sentença da lavra da Exma. Juíza de Direito da 44a Vara Cível do Foro
Central da Capital, Dra. ANNA PAULA DIAS DA COSTA (fls. 421/428).
Sentença e voto de relatoria vêm fundados em irrespondível interpretação
dos pactos celebrados pelas partes. Havia, sim, compromisso de
desoneração de bens e substituição de garantias, como, de resto, é do dia a
dia dos negócios societários como o de que aqui se cuida.
Assim, a multa contratual era efetivamente
devida, posto que descumprida a avença, ausente prova de fato extintivo,
modificativo ou impeditivo de que se procedesse à substituição de
garantias (CPC, art. 373, II). A ré assumiu a obrigação perante o autor,
sem qualquer ressalva, e isto foi, presume-se, decisivo na contratação.
Tendo que agir com diligência para adimpli-la, claro que, empresa de
porte, sabia muito bem das providências que seriam necessárias para
tanto. Trata-se de risco assumido pela ré em sua atividade empresarial.
Sucede que houve o cumprimento da quase a
totalidade da obrigação em apreço. Pendem de liberação os ônus incidentes
sobre 4 de um total de 37 gravames, como anotado pelo voto do 2o Juiz.
Mais ainda, relativamente a esses 4, já houve, da
parte da ré a prática dos atos necessários ao levantamento dos ônus, como
se vê a fls. 219/223, 271/274, 332/334, a saber, petições dirigidas ao Juízo
de Direito da 15a Vara Cível do Foro da Comarca do Rio de Janeiro, nos
autos do processo 0066904-14.2011.8.19.0001. Logrou ela êxito na
celebração de transação com terceiros, tendo as acordantes renunciado à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interposição de recursos contra sua homologação. A transação foi
celebrada há mais de ano, em fevereiro de 2019. A homologação e a
expedição de expedientes para levantamento dos ônus, a rigor, não mais
dependem de ato da ré. São causas inerentes à demora dos mecanismos
judiciais que impedem a homologação e, consequentemente, a não
liberação dos ônus imobiliários.
Deste
modo,
razoável,
realmente, que se
proporcionalize a multa contratada, com fulcro no art. 413 do Código
Civil, tal como proposto no voto do douto Desembargador FORTES
BARBOSA, a que adiro.
Voto assim, tal qual o 2o Juiz, dando parcial
provimento ao apelo do autor e negando provimento ao recurso adesivo.
CESAR CIAMPOLINI
4o Juiz, vencedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124913-38.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Murilo Lemos Dorazio
Apelado: Soluto Ii Participações S/A - Em Liquidação Ordinária
Apelado/Apelante: Jbj Agropecuária Ltda
Voto 15901
Declaração de Voto Parcialmente Divergente
I. A sentença atacada julgou parcialmente
procedente a ação cominatória e indenizatória movida
por Murilo Lemos Dorazio contra JBJ Agropecuária Ltda.
condenando a ré a proceder imediata substituição de
garantias, tal qual prevista no contrato de compra e
venda de participação societária e em posterior
contrato de transação celebrados dentre as partes, bem
como a efetivar a liberação de constrição judicial
pendente e derivada de execução movida pelo Banco
Prosper S/A (Processo 0066904-14.2011.8.19.0001 do 2o
Juízo de Direito da 15o Vara Cível da Comarca do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro) no prazo de
trinta dias e sob pena de multa diária de R$1.000,00
(um mil reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil
reais), reconhecida a sucumbência recíproca.
II. Ambas as partes recorreram e, desde logo,
é necessário rejeitar a questão preliminar levantada
pela ré, pois não é possível cogitar de cerceamento de
defesa. A colheita de prova oral jamais poderia ser
justificada diante dos termos em que foi realizada a
negociação
entre
as
partes,
sempre
mediante
formalização com a elaboração de dois instrumentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
particulares, só podendo o cumprimento (ou não) dos
deveres
obrigacionais
discutidos
ser
verificado
mediante o exame dos documentos. Há, sem a menor
dúvida, enquadramento no artigo 355, inciso I do CPC
de 2015.
III.
Quanto
ao
mérito,
a
leitura
das
cláusulas 9.1 do contrato de compra e venda de
participação societária e 3.1 da posterior transação
não deixa, também, a menor dúvida de que a obrigação
assumida
pela
ré,
de
substituição
de
garantias
inventariadas num anexo do primeiro dos instrumentos
elaborados,
é
de
resultado,
previsto
um
escopo
delimitado e estrito a ser atingido, sem o qual sua
extinção não se produz.
Concordo, portanto, com o digno Desembargador
Relator
quanto
ao
fato
de
estar
caracterizado,
plenamente, o inadimplemento da ré, justificando-se a
condenação
imposta
e
a
combatida
previsão
de
“astreintes”, as quais, aliás, foram fixadas em
patamar adequado, sem qualquer exagero, considerando
para o estabelecimento do prazo de trinta dias para
cumprimento da ordem componente da condenação o lapso
relevante já decorrido desde o vencimento do prazo
original (em 30 de janeiro de 2015).
IV. Há, porém, o pleito do autor de cobrança
de valores atrelados a cláusula penal inserida no
contrato de transação datado de 1o de abril de 2016
(cláusula 3.1.8).
Foi ajustado o pagamento mensal da quantia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R$100.000,00 (cem mil reais) “até a data da efetiva
liberação do imóvel onerado”, utilizada a expressão de
maneira genérica, abarcando qualquer gravame incidente
sobre o patrimônio imobiliário da parte autora.
A parte ré noticia a extinção de pendências
com parenta e quatro credores, sobrando um único sem
solução, o Banco Prosper S/A, mantidas penhoras sobre
quatro imóveis, mesmo após haver sido celebrado acordo
na
execução
acima
referida,
aguardando-se
sua
homologação.
Passados cerca de três anos e meio, a
incidência da sanção prevista na cláusula penal sem
qualquer limitação, analisada a situação concreta,
gera uma desproporcionalidade gritante.
O inadimplemento está caracterizado e a multa
reclamada
pela
parte
autora,
dados
os
gravames
subsistentes e que recaem sobre quatro imóveis na
atualidade, concretamente, deve ser aplicada, mas é
preciso ter em conta o disposto no artigo 413 do
Código Civil de 2002.
Como pena convencional, a multa contratual é
devida; porém, a ausência de limites conjugada com a
substancial liberação dos antigos gravames enumerados
à época da contratação, não justificam um montante
estimado numa grandeza superior a quatro milhões de
reais.
Não é apenas uma faculdade do julgador evitar
a aplicação desproporcional de uma cláusula penal;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trata-se de um dever estatuído pelo artigo 413 do
Código
Civil
vigente
(Hamid
Charaf
Bdine
Jr,
Comentários ao Código Civil, Coord. Min. Cezar Peluso,
13o ed., Manole, Barueri, 2019, p.422). Este dever
está, aqui, presente, impondo-se seja limitado o valor
correspondente à sanção convencional.
Diante da natureza e da finalidade do negócio
jurídico originalmente celebrado (contrato de compra e
venda
de
participação
societária),
entendo
seja
cabível o arbitramento da quantia de R$1.000.000,00
(um milhão de reais), referenciada à data da
celebração da transação, como valor máximo a ser pago
pela ré, incidentes juros de mora legais a partir do
vencimento de cada parcela e sobre o todo depois do
décimo mês, mantida, inclusive, a repartição das
verbas sucumbenciais proposta pelo digno Desembargador
Relator.
V. Assim, pelo meu voto, é negado provimento
ao recurso adesivo da ré e dado provimento parcial ao
apelo do autor, nos termos acima.

Fortes Barbosa
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos EletrônicosEDUARDO AZUMA NISHI
10498481
12
14
Declarações de Votos
CESAR CIAMPOLINI NETO
1008400B
15
18
Declarações de Votos
MARCELO FORTES BARBOSA FILHO
100DC4BF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1124913-38.2017.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.